Tribunal: CARF
Processo: 10725.000839/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.000839/2007-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARILIA DOS SANTOS ASSAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu
provimento.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 18 a 20),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000839/2007-19
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000839/2007-19

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.807,72, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

1. omissão de rendimentos do trabalho recebido da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, no montante de R$ 17.528,45.
O enquadramento legal encontra-se as fls.16/17.
Inconformada, a interessada ingressou com a impugnação de fls.01/03, alegando que:
1. é portadora de cardiopatia grave, desde 1998, conforme documentação ora acostada, e
aposentada da supracitada fonte pagadora;
2. consequentemente, informou o total dos rendimentos recebidos no ano-calendário
objeto da presente lide como rendimentos isentos e ao tributáveis;
3. em face do exposto, requer a improcedência total do lançamento, com a finalidade de
que o débito fiscal seja cancelado.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
em 22/09/2010, no acórdão 13-31.412, às e-fls. 33 a 35, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 45
a 50, no qual alega, em síntese, que:
 A contribuinte Marilia dos Santos Assad é portadora de Cardiopatia
Grave, identificada desde 1998, conforme comprovação do Doutor
Antônio Paulo Maia, CRM 52.58207-0, vide documentação anexa;
 Ainda,
é
aposentada
da
SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO na matricula n° 65.690-0, desde
16/04/1996, conforme cópia do diário oficial em anexo, e recebe pensão
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS por
morte previdenciária do seu falecido conjugue, conforme já constatado
pelo parece;
 o fato da contribuinte apresentar laudo que reconhece a moléstia de
uma instituição de natureza privada que não faz parte do serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, se deu unicamente pelo fato da contribuinte desconhecer a
natureza e esfera administrativa desta organização;
 A contribuinte vem apresentar laudo de acordo com o texto legal da
Instrução Normativa SRF n" 15, de 06 de fevereiro de 2001 disposto no
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000839/2007-19

art. 6, XIV, da Lei n" 7.713, de 1988, emitido pelo Dr. Antônio Paulo
Maia com n° CRM 52.58207 10 da Instituição Estadual SESDEC RJ
UPA 24H CAMPOS DOS GOYTACAZES, 'onde foi comprovado que
a mesma é portadora de cardiopatia grave desde fevereiro de 1998, em
atendimento ao requisito indispensável à concessão da isenção
apontado no relatório da intimação n° 369/2010.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/01/2011, e-fls. 44, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 02/02/2011, e-fls. 45, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 18 a 20), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. A DRJ
julgou a improcedente a impugnação apresentada, nos seguintes termos:

Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se ressaltar que
consta dos documentos de fls. 12 e 13, exarados pela Santa Casa de Misericórdia de
Campos, em 12/07/2007 e janeiro de 2007, respectivamente, que a interessada é
portadora de cardiopatia grave. Note-se, entretanto, que em pesquisa A Internet
(http://cnes.datasus.gov.br ) - fl.28, verifica-se que a mencionada Instituição é de
natureza privada, não se revestindo os documentos de fls.12 e 13 das características de
laudos periciais emitidos por serviço médico oficial da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, como determina a legislação que trata da isenção para
portadores de moléstia grave.
Diante das exposições supra, verifica-se que a contribuinte não faz jus à isenção prevista
no inciso XIV do artigo 6°, da Lei n° 7.713/1998 com a redação dada pelo artigo 47 da
Lei n° 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei n° 9.250/1995,
por não ter comprovado, mediante a apresentação de laudo pericial oficial, ser portadora
de moléstia grave.
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000839/2007-19

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.769 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000839/2007-19

oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Às e-fls. 49 e seguintes há laudos que informam que a contribuinte é portadora
de moléstia grave a partir do ano de 2006, podendo valer-se da isenção legal somente deste ano
em diante. Como o auto de infração é do ano calendário 2003, nesta ocasião, a contribuinte não
cumpria os requisitos legais postos na legislação.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital